Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PARTICULAR DE CONCESSÃO DE USO EMITIDA PELA CODHAB. ESVAZIAMENTO DOS EFEITOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS POSTERIORES.

1. A CODHAB confirma a emissão, em caráter provisório, de escritura particular de concessão de uso em favor do segundo requerido em setembro de 2017, mas afirma que a referida concessão já não possui mais validade, existindo ato posterior contrário.

2. Entre as formas possíveis de extinção, por meio da contraposição o ato é retirado pelo órgão através de um novo ato que se contrapõe ao ato anterior.

3. A legitimidade da posse da autora foi definitivamente reconhecida em ação de reintegração de posse ajuizada no ano de 2016 contra o segundo requerido, bem como nos autos da ação rescisória já transitada em julgado.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.